Tribunal: TCU
Processo: 017.481/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Realizar Auditoria das Demonstrações Contábeis do Ministério da Previdência, exercício 2024

Inteiro teor:
Acórdão 5757/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, determinar o apostilamento do Acórdão 1126/2025-TCU-Plenário (peça 52), para correção do erro material abaixo indicado no item 9.10, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão. Onde se lê: (...) "9.10. apensar, com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, os presentes autos aos do TC Processo 005.196/2025-6 , processo de contas anuais do Ministério da Previdência Social relativo ao exercício de 2024." (...) Leia-se: (...) "9.10. apensar, com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, os presentes autos aos do TC Processo 005.124/2025-5 , processo de contas anuais do Ministério da Previdência Social relativo ao exercício de 2024." (...) 1. Processo TC- Processo 017.481/2024-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessado: Secretaria-executiva do Ministério da Previdência Social. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Previdência Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Certificação de Contas (AudFinanceira). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.